Tribunal: TJBA
Processo: 8002413-44.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002413-44.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
AFONSO MENDES DOS SANTOS

APELADO: ANTONIO MOREIRA SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ART. 485, INC. III, DO CPC. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. TEMA 1.184 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANTIDA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXTINÇÃO DO FEITO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do feito executivo em razão do abandono da causa, com base no art. 485, inc. III, do CPC.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve intimação pessoal do Ente acerca das diligências necessárias ao prosseguimento do feito; (ii) aferir se o município quedou-se inerte; (iii) analisar se o valor da execução mostrou-se inferior a 50 ORTN à época do ajuizamento; (iv) avaliar ausência de dialeticidade quanto ao objeto do agravo.

III. Razões de Decidir:

3. É cediço que a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do Código de Processo Civil, restando verificada, da análise dos autos, que houve a intimação pessoal do Ente Público apelante para realizar diligências necessárias ao prosseguimento do feito, quedando-se esse inerte, o que confere aplicabilidade do art. 485, inc. III, do CPC.

4. Ademais, trata-se de execução fiscal ajuizada em 2019 para a cobrança de crédito tributário relativo ao exercício de 2018, cujo valor à época do ajuizamento, ora de
R$ 222,15 (duzentos e vinte e dois reais e quinze centavos)
,
mostra-se inferior a 50 ORTN.

5. Nessa toada, incabível se faz a interposição de recurso de apelação, consoante o art.
40 da Lei n.º 6830/80
(LEF) e ao pacificado entendimento o REsp 1168625/MG, fato que revela inadmissível o apelo interposto pelo Município, sendo impositivo o seu não conhecimento.

6. Em acréscimo, cumpre ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em recente ato normativo, alinhado ao entendimento do STF, definiu o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) como parâmetro para a extinção de execuções fiscais por baixo valor, como é o caso dos presentes autos.

7. Por fim, firmou demonstrada ausência de dialeticidade no objeto do agravo interposto, visto que trata-se de matéria diversa da impugnada em face da decisão monocrática.

8. Sendo assim, nega-se provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão que reconheceu a extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo interno interposto pelo
Ente Público exequente

conhecido e não provido
. Decisão que reconheceu a extinção da execução fiscal mantida.

Tese de julgamento
:
1. Abandono de causa por inércia do Ente Municipal exequente. 2. Valor
inferior a 50 ORTN no momento de ajuizamento do feito. 3. Incabível interposição de apelo consoante o REsp 1168625/MG. 4. Execução fiscal extinta por baixo valor (Tema 1.184 STF). 5. Ausência de dialeticidade da matéria objeto do agravo. 6. Agravo Interno não provido. 5. Decisão mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de agravo interno
n.º 8002413-44.2019.8.05.0105,
tendo como agravante,
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
, e agravado,
ANTONIO MOREIRA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão, pelas razões adiante alinhadas.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E